Tribunal: TJDFT
Processo: 0709941-16.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO MANTIDO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA PELA VIA ADEQUADA E OPORTUNA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. LIQUIDEZ DO TÍTULO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em demanda aparelhada por cédula de crédito bancário, sob alegação de ausência de assinatura de duas testemunhas, falta de liquidez do título e irregularidade na constituição do devedor em mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a validade da cédula de crédito bancário como título executivo extrajudicial, diante da ausência de assinatura de duas testemunhas; (ii) a suficiência do demonstrativo de débito para caracterizar a liquidez do título; e (iii) a necessidade de notificação extrajudicial para constituição válida em mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Indeferida a impugnação à gratuidade de justiça concedida ao apelante em sentença, o exequente/apelado não se insurgiu oportunamente contra a manutenção do benefício na instância de origem por meio de apelação ou apelação adesiva, apenas o fazendo em contrarrazões ao recurso de apelação, o que impede a análise da matéria nesta instância revisora, haja vista a preclusão. Pedido de revogação da gratuidade de justiça formulado em contrarrazões não conhecido.
4. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e, entre seus requisitos essenciais, não relacionou o legislador infraconstitucional, na lei específica que a disciplina, a necessidade de assinatura de duas testemunhas.
5. Caso em que o demonstrativo de débito apresentado atende aos requisitos legais, contendo valores discriminados e atualizados, o que confere liquidez ao título, nos termos do art. 798, inc. I, “b”, do CPC e art. 28, § 2o, da Lei 10.931/04.
6. A obrigação líquida com vencimento certo estampada em cédula de crédito bancário que aparelha a execução prescinde da notificação do devedor para constituí-lo em mora, pois retrata a chamada mora ex re.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 783; art. 784, inc. III e XII; art. 798, inc. I, “b”; art. 917, § 3o; art. 1.012, § 1o, inc. III; art. 1.013, caput. Lei 10.931/04, art. 28, caput e § 2o; art. 29. Decreto-Lei 911/1969, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0722446-60.2023.8.07.0007, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 6/12/2024. TJDFT, APC 0704570-76.2024.8.07.0001, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 27/9/2024. TJDFT, APC 0754694-66.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 23/5/2025.